Tribunal: TJDFT
Processo: 0714925-67.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714925-67.2023.8.07.0006 RECORRENTE: WILSON DE ARAÚJO BARDUCCO RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. OBTENÇÃO DE DADOS SIGILOSOS MEDIANTE ARDIL. GOLPE DO PHISHING. UTILIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIAS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO. NEGLIGÊNCIA DO CORRENTISTA. CONCOMITANTE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONCORRÊNCIA DE CONDUTAS. REPARAÇÃO DO DANO MATERIAL. MITIGAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Há responsabilidade das instituições financeiras pelos serviços defeituosos na relação de consumo, salvo quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 2. Quando contestadas as transações feitas com o cartão do banco e mediante uso de senha pessoal do correntista, ou através do aplicativo eletrônico, incumbe ao consumidor provar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. De outro lado, a instituição financeira pode incorrer em falha da prestação de serviço quando, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço, não verifica a idoneidade das operações com o cartão magnético ou aplicativo bancário, nem se utiliza de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações por pessoas estranhas em nome de seu cliente, independentemente de qualquer ato do consumidor. 3. Em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.995.458/SP), “sendo o consumidor vítima de golpe de estelionatário por negligenciar os cuidados com cartão e senha e sendo banco complacente com transações que fogem completamente do padrão de consumo do correntista, existe conduta concorrente para ocorrência do evento danoso”. Sucede daí a mitigação da indenização e divisão do prejuízo. 4. Sem olvidar a concorrência de conduta do cliente para o dano, inviável o deferimento do pedido de compensação por dano moral quando está vinculado apenas a operações indevidas sem outras particularidades, de vez que isso implica lesão tão só a bens de natureza patrimonial. 5. Apelação conhecida e provida em parte. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. OBTENÇÃO DE DADOS SIGILOSOS MEDIANTE ARDIL. GOLPE DO PHISHING. UTILIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIAS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO. NEGLIGÊNCIA DO CORRENTISTA. CONCOMITANTE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONCORRÊNCIA DE CONDUTAS. REPARAÇÃO DO DANO MATERIAL. MITIGAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. OMISSÃO NO TOCANTE À GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NA ORIGEM. VÍCIO SANADO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou em parte a sentença para condenar o réu ao pagamento da metade do dano material do autor, a ser apurado em liquidação de sentença. Em decorrência, redistribuiu o ônus da sucumbência, cabendo à parte autora o pagamento de 75% das custas e dos honorários e ao réu o restante. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em averiguar se o acórdão foi omisso. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado. 4. O embargante suscita omissão no ven. acórdão ao desconsiderar a gratuidade de justiça deferida na origem, deixando de suspender a exigibilidade da sucumbência em relação ao embargante. De fato, o Colegiado equivocou-se no particular, sendo impositivo o saneamento do vício. IV. Dispositivo 5. Embargos de declaração conhecidos e providos em parte. O recorrente alega violação aos artigos 8o e 14, §3o, inciso II, ambos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que o consumidor foi induzido a erro, via ligação telefônica, ao realizar operações bancárias em seu aparelho celular. Aponta que a instituição bancária não empregou meios suficientes para impedir a ocorrência da fraude. Aduz ofensa ao enunciado 297 da Súmula do STJ, ao Estatuto do Idoso (Lei 10.741/03), aos princípios da razoabilidade e da proteção ao idoso. Suscita, no aspecto, dissídio pretoriano colacionando julgados do TJSP e do STJ a fim de demonstrá-lo. Pleiteia o cancelamento do débito em seu cartão de crédito, a declaração de nulidade da transação e de inexistência do débito, bem como a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 76583836). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 8o e 14, §3o, inciso II, ambos do Código de Defesa do Consumidor, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FORTUITO EXTERNO. ESTELIONATO. CORRENTISTA. COMUNICAÇÃO. EXTEMPORANEIDADE. NEXO CAUSAL. ROMPIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AFASTAMENTO. 1. A utilização de artifícios por terceiros - como, por exemplo, a criação de sites falsos ou mimetizados -, por meio dos quais os consumidores cedem aos estelionatários os seus dados pessoais e bancários que possibilitam a concretização da fraude, constitui fortuito externo, que afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira, rompendo o nexo de causalidade, notadamente quando o correntista não comunica ao banco a fraude antes de ela estar plenamente concretizada, como ocorreu na espécie. Precedentes do STJ. 2. Recurso especial não provido. (REsp n. 2.215.907/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 4/9/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Também não merece prosseguir o apelo quanto à indicada violação ao enunciado 297 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Outrossim, descabe dar trânsito ao recurso quanto ao suposto malferimento à Lei 10.741/03, porque a jurisprudência da Corte Superior considera que “quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.179.530/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025). Além disso, quanto ao mencionado vilipêndio aos princípios da razoabilidade e da proteção ao idoso, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “O recurso especial é via inadequada para análise de alegações de violação a dispositivos e princípios constitucionais” (AgRg no AREsp n. 2.787.025/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025). No que tange ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera indicação de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 76583836. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015